Tribunal: TJPA
Processo: 0819552-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819552-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALLISON DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819552-48.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WALLISON DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1º GRAU. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, mas mantendo os efeitos da decisão liminar anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida por juízo reconhecido como absolutamente incompetente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção dos efeitos da decisão liminar está autorizada pelo art. 64, § 4º, do CPC, que preserva os efeitos dos atos decisórios até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente.

4.

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem não implica nulidade automática dos atos decisórios anteriormente praticados, em respeito à segurança jurídica e à continuidade da tutela jurisdicional.

5.

A decisão monocrática limitou-se a preservar os efeitos da liminar, sem adentrar no mérito sobre a legalidade da concessão da licença remunerada ou a acumulação de cargos públicos, razão pela qual argumentos relativos ao art. 37, XVI, da CF/88 ou à ausência de previsão legal na legislação estadual não integram a ratio decidendi do julgamento.

6.

A jurisprudência do TJPA chancela a aplicação do art. 64, § 4º, do CPC em hipóteses análogas, consolidando a orientação de preservação provisória de medidas liminares até apreciação pela autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão liminar proferida por juízo posteriormente reconhecido como absolutamente incompetente pode ter seus efeitos preservados até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

2.

O reconhecimento da incompetência absoluta não implica, por si só, a nulidade dos atos decisórios anteriormente proferidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 4º; CF/1988, art. 37, XVI; Constituição Estadual do Pará, art. 161, I, c; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt no AI nº 0810921-57.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.05.2022.
TJPA, AI nº 0010828-35.2016.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática de minha lavra, perante a qual dei provimento ao referido recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, tão somente para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, determinando a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de piso até que outra seja proferida por aquele competente.

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Argumenta que, embora a decisão tenha reconhecido corretamente a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, incorreu em equívoco ao manter os efeitos da decisão liminar proferida por juízo absolutamente incompetente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Sustenta que não há respaldo legal para a preservação da tutela antecipada, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Prossegue afirmando que a parte agravada pretende a concessão de licença remunerada do cargo de Investigador da Polícia Penal para participar de curso de formação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o que implicaria em cumulação indevida de remuneração, contrariando o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a participação no curso de formação já configura investidura em cargo público diverso, sob a denominação de Soldado PM Aluno, com percepção de vencimentos, descaracterizando, assim, qualquer expectativa de direito.

Sustenta também a inexistência, no âmbito do ordenamento jurídico estadual, de previsão legal que autorize a concessão de licença remunerada para participação em curso de formação de outro cargo público.

Segundo o recorrente, o art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94, ao tratar das hipóteses de licença, o faz de forma taxativa, não contemplando a situação em análise, tampouco autorizando a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, por ausência de previsão expressa.

Ressalta que a exegese da alínea “d” do art. 92 da Lei Estadual, que prevê a possibilidade de outras licenças em legislação federal específica, não se presta à transposição automática do regime federal ao estadual, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à autonomia dos entes federativos.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e cassar os efeitos da liminar concedida pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende, em resumo, que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, na medida em que reconheceu, acertadamente, a incompetência do juízo de origem, preservando os efeitos da liminar concedida com fulcro no art. 64, § 4º, do CPC, até manifestação do juízo competente.

Alega que o agravado foi regularmente aprovado em concurso público para o cargo de Policial Militar do RN, sendo o curso de formação etapa obrigatória para a posse.

Argumenta que o indeferimento da licença remunerada comprometeria seu direito subjetivo à posse e violaria os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Defende, ainda, a aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, ante a omissão do regime jurídico estadual (Lei nº 5.810/94), invocando precedentes jurisprudenciais do TJPA no sentido de admitir tal aplicação, com base na isonomia e na proteção da dignidade da pessoa humana (Num. 26178727 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, reconheceu a incompetência absoluta do juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, mantendo os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de piso até que outra fosse proferida pelo juízo competente, nos termos da presente fundamentação.

O agravante sustenta que, reconhecida a incompetência absoluta do juízo a quo, não se poderia manter a eficácia da medida liminar anteriormente concedida, porquanto ausentes os requisitos legais para sua concessão e, ademais, por supostamente afrontar os princípios da legalidade e moralidade administrativas.

Tal raciocínio, contudo, não se sustenta. A decisão agravada adotou interpretação consentânea com o ordenamento jurídico, notadamente com o disposto no § 4º do art. 64 do CPC. A norma é clara ao prever que os efeitos das decisões proferidas por juízo posteriormente reconhecido como incompetente são conservados, salvo decisão judicial em sentido contrário. O reconhecimento da incompetência não acarreta, por si só, a nulidade automática dos atos decisórios anteriormente proferidos. Trata-se de regra de transição processual que visa preservar a segurança jurídica, a continuidade do provimento jurisdicional e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos tais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ATO COATOR DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 161, I, C, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EFEITOS DA DECISÃO A QUO PRESERVADOS ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência ou não do Juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravado em face de ato coator atribuído ao Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará.
II- Na hipótese caso dos autos, o mandado de segurança apontou como autoridade coatora o Secretário Estadual de Saúde, autoridade que detém foro por prerrogativa de função, o que atrai a competência originária deste E . Tribunal, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. III- Todavia, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente não deverão ser declarados nulos até que outra decisão seja prolatada pela autoridade competente. Inteligência do art . 64, § 4º do CPC. IV- Recurso conhecido e provido, apenas para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de 1º grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato coator de Secretário de Estado, devendo os autos serem remetidos a este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida pelo magistrado de piso até que outra seja proferida por aquele competente.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08109215720198140000 9688848, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO . MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . (...)
4 .Por inteligência do § 4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3.Apelação conhecida e provida . À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00108283520168140000 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/07/2018)

Em igual linha, a decisão monocrática ora atacada demonstrou pleno alinhamento com os precedentes deste egrégio Tribunal, ao reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, mas manter os efeitos da decisão liminar, até que o juízo competente, no caso, esta Corte, reapreciasse a matéria.

Ademais, frisa-se que a decisão agravada limitou-se a declarar a incompetência do juízo de origem e a preservar, provisoriamente, os efeitos da tutela concedida, em homenagem à continuidade da prestação jurisdicional. Não houve juízo de mérito quanto à legalidade da medida liminar. A invocação de suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal ou à autonomia estadual para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, portanto, está descolada da
ratio decidendi
da decisão agravada.

Diante desse contexto, a decisão monocrática não comporta reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025